Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MAURONITA TORRES DE OLIVEIRA contra a “decisão de ID 81051109, que negou o pedido de suspensão do feito executório, sobretudo de medidas constritivas”. Em suas razões recursais, a agravante afirma, em síntese, que o cálculo da execução está eivado de inúmeros erros materiais, que podem ser corrigidos a qualquer tempo, reiterando o pedido de suspensão do processo executivo e da medida constritiva de bloqueio de 10% do seus proventos para pagamento da dívida exequenda. No mérito, requer sua confirmação. Decido. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo é manifestamente inadmissível, pois, ao contrário do declarado, o ato judicial impugnado não indeferiu o pedido de suspensão da execução ou da medida constritiva, tendo apenas determinado a oitiva da parte contrária, de sorte que não teve cunho decisório, mas meramente ordinatório. Com efeito, a agravante afirma que, após chamar o feito a ordem, demonstrando a ocorrência de erros nos cálculos, o magistrado indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo, mantendo a constrição sobre seus proventos. No entanto, analisando os autos, observa-se que não houve negativa da tutela de urgência, mas mera intimação do exequente para se manifestar sobre a petição, nada dispondo sobre o requerimento suspensivo. Veja: “A determinação de retenção de valores diretamente na folha de pagamento da executada foi objeto de impugnação, estando a questão pendente de julgamento do recurso, motivo pelo qual determino o cumprimento da ordem de ID 80904933, ante a ausência de probabilidade do direito. Neste ponto, ressalto, inclusive, que não foi atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto pela exequente contra a decisão do Juízo. Noutro giro, considerando o teor da manifestação de ID 80938611, após o cumprimento da ordem de ID 80904933, promova a Secretaria a intimação da parte exequente para apresentar resposta à petição da ré. Intimem-se as partes para ciência” (ID 81051109) Desse modo, não há ato de cunho decisório, sujeito à impugnação por agravo de instrumento. A decisão recorrível será a que porventura venha a indeferir o pedido de suspensão da execução ou que indefira as impugnações apresentadas. A propósito, destaco os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONGRUÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS DO ATO RESISTIDO. CONTEÚDO DE DESPACHO ORDINATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE ATO PROCESSUAL FUTURO. INVIABILIDADE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição no julgado ao reputar inadmissível o agravo de instrumento interposto contra despacho, sem conteúdo decisório, pelo qual o Juízo de origem se limitou a determinar a intimação das partes para se manifestarem sobre laudo de avaliação de imóvel. 3. O acórdão é claro ao dispor sobre a irrecorribilidade de despacho ordinatório, e sobre a ausência de conteúdo decisório no ato recorrido, que apesar de aventar a possibilidade de quitação do crédito bancário detido pela embargante, garantido por alienação judiciária, não proferiu qualquer ordem de alienação judicial do bem, não sendo admitida interposição de recurso para discutir possibilidade de vir a ser proferida decisão no futuro, que contrarie os interesse da recorrente. 4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 5. Embargos de Declaração desprovidos. (Acórdão 1275594, 07068254920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexiste omissão, pois o provimento jurisdicional certo e coerente com sua fundamentação. 2. O acórdão analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico de forma absolutamente clara, conclui ausente o conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento por se tratar a hipótese dos autos de ato meramente ordinatório que se limitou a intimar a parte, sem decidir sobre nada. 3. A parte embargante pretende o reexame da contenta, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1263148, 07252627520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, como bem observado pela despacho recorrido, a ordem de constrição dos proventos foi anterior à exceção apresentada e já foi inclusive objeto de outro agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos previstos na Portaria Conjunta n° 31, de 21 de maio de 2009.